Tribunal: TJSP
Processo: 2274941-39.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. Paciente condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da lei 11.343/06. Pedido de reconhecimento da modalidade privilegiada do delito e de aplicação da detração, com alteração do regime prisional. Sucedâneo de recurso próprio. Matéria que importa em aprofundamento de provas. Constitui meio inadequado o Habeas Corpus para rever sentença

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. Paciente condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da lei 11.343/06. Pedido de reconhecimento da modalidade privilegiada do delito e de aplicação da detração, com alteração do regime prisional. Sucedâneo de recurso próprio. Matéria que importa em aprofundamento de provas. Constitui meio inadequado o Habeas Corpus para rever sentença condenatória porque a questão suscitada demanda exame de fatos e provas processuais. Writ não conhecido no ponto. Alegação de ilegalidade da r. sentença que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Prisão que perdurou durante toda a instrução processual. Desnecessidade de exaustiva fundamentação. Prisão domiciliar. Não demonstrada a necessidade de acompanhamento que não possa ser prestado pelo Serviço de Saúde da unidade prisional. Constrangimento ilegal não verificado. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO.